Tribunal: TJDFT
Processo: 0738004-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OPINIÃO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Há uma permissão constitucional para a expressão de ideias, críticas, opiniões e convicções e como corolário desse direito, tem-se também a proteção da liberdade de informar.
2. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.
3. Não há dolo na crítica à atuação profissional, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, devendo prevalecer a liberdade de expressão do pensamento. Ainda que a ofensa ocorra em rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de inexistência da conduta ilícita.
4. Negou-se provimento à apelação.